Tribunal: TJBA
Processo: 0503428-38.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503428-38.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO registrado(a) civilmente como ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, IV, DO CPC – CAUSA MADURA – EFEITOS INFRINGENTES – ACOLHIMENTO I – Caso em exame: Embargos de Declaração opostos por CS Construções e Empreendimentos Ltda. contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Juazeiro. Sustenta a existência de omissão e contradição, defendendo a aplicação do art. 1.013, §3º, IV, do CPC, com o reconhecimento da causa madura para julgamento, por se tratar de fase de cumprimento de sentença, com regular intimação das partes e ausência de necessidade de dilação probatória. II – Questão em discussão: Análise da existência de vícios no acórdão embargado (omissão e contradição), quanto à apreciação da maturidade da causa e dos efeitos já produzidos, além da definição sobre a incidência das astreintes e o prosseguimento do cumprimento de sentença, com o eventual reconhecimento dos efeitos infringentes aos embargos. III – Razões de decidir: Verificou-se a omissão e contradição no acórdão embargado, que deixou de reconhecer a maturidade da causa, embora presentes todos os elementos de prova, inclusive com intimações pessoais do Pregoeiro e do Prefeito do Município. Constatou-se incompatibilidade entre o objeto da licitação e a legislação municipal superveniente, que, publicada após o julgamento do agravo, interferiu indevidamente no cumprimento da decisão judicial. Evidenciada a inércia do Município em suspender os efeitos da habilitação e adjudicação do contrato em favor da MA2 Construções, resta configurada a incidência da multa diária. Assim, impõe-se a aplicação de efeitos infringentes aos embargos, com o prosseguimento do cumprimento de sentença e a imposição de obrigação ao Município, sob pena de multa. IV – Dispositivo e tese: Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com intimação do Município de Juazeiro para, em cinco dias, comprovar o cumprimento da obrigação de suspender os efeitos da habilitação e adjudicação do contrato referente ao Pregão n.º 070/2018, bem como determinar o prosseguimento do certame para apreciação das propostas subsequentes, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Tese: É admissível o acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos infringentes quando configurada omissão ou contradição no acórdão, especialmente quando a causa se encontra madura, não sendo necessária dilação probatória, mesmo em fase de cumprimento de sentença, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da eficiência processual e da efetividade das decisões judiciais. Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 489, §1º; 1.013, §3º, IV; e 1.022; Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.